Tribunal: TJPA
Processo: 0800448-07.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800448-07.2022.8.14.0000

PACIENTE: ERMESON AMARAL DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/06 – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRESENÇA DE ERRO MATERIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE - ORDEM DENEGADA.

1.

“O só fato de o Juízo de origem e a autoridade impetrada haverem mencionado que o agravante foi acusado do crime de furto qualificado e não de receptação, como consta da denúncia, é insuficiente para que se possa considerar a sua custódia ilegal, uma vez que se trata de erro material, que, por si só, não tem o condão de anular o decreto constritivo. (AgRg no HC 538.380/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 25/10/2019)”.

2.

Estando a prisão processual devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não se evidencia flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

4.

Ordem Denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Magno Edson Roxo de Souza, em favor do nacional EMERSON AMARAL DE OLIVEIRA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará/PA.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos do Processo Crime de nº 0800095-30.2022.8.14.0076.

Alega que a decisão que decretou a cautelar preventiva se fundamenta em fotos contrários aos relatados no inquérito policial, tendo sustentado que o paciente ameaçou a suposta vítima com arma branca e que teria sido encontrado em uma grande plantação de maconha a quando de sua prisão em flagrante, requerendo a correção dos erros materiais, o que ocorreu tão somente quanto ao uso da suposta arma branca, com a edição de nova decisão.

Alega que ele ao ser apresentado na delegacia de polícia, sofreu agressões físicas e psicológica, sendo coagido a assumir a culpa.

Sustenta que o paciente goza de predicados pessoais e invoca a presunção de inocência, sendo possível a substituição da custódia cautelar por medidas diversas, requerendo a concessão da liminar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 7863921, em razão do meu afastamento funcional, o e. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior indeferiu a liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 8107614, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 8163242.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional EMERSON AMARAL DE OLIVEIRA, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, sob o argumento de ilegalidade na decisão que decretou a cautelar preventiva, que se encontra fundamenta em fotos que colidem com os relatados no inquérito policial, qual seja, que o paciente ameaçou a suposta vítima com arma branca e que teria sido encontrado em local onde havia uma grande plantação de maconha.

Noticiam os autos que, através de denúncia anônima, policiais militares abordaram o paciente na PA 483, km 40, tendo sido encontrado em seu poder, após revista pessoal, 03 (três) trouxas e 01 (uma) porção grande de maconha, de OXY e de cocaína em sua residência, e outras 20 (vinte) trouxas de maconha, fato ocorrido no dia 16/01/2022.

Constata-se, desde logo, que assiste razão ao impetrante quanto ao fato da ocorrência de erro material na decisão reeditada pelo MM. juízo
a quo
, Id 47640339, que decretou a custódia preventiva do paciente quando disse que: “... diante da grande plantação de maconha no local do flagrante”; contudo entendo não ser este o único fundamento a justificar a sua prisão cautelar e, por necessário, a presença de erro material não se traduz em ilegalidade capaz de ensejar a revogação da custódia preventiva, pois “O só fato de o Juízo de origem e a autoridade impetrada haverem mencionado que o agravante foi acusado do crime de furto qualificado e não de receptação, como consta da denúncia, é insuficiente para que se possa considerar a sua custódia ilegal, uma vez que se trata de erro material, que, por si só, não tem o condão de anular o decreto constritivo. (AgRg no HC 538.380/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 25/10/2019)”.

O decreto preventivo, ato coator - Id 7862061-, apresenta fundamentação que se encontra assim vazada:

“Consta do APF que uma guarnição da polícia militar foi acionada por meio de denúncias anônimas de que o nacional referido estaria traficando entorpecentes. Ao se deslocarem ao local encontraram o flagranteado com uma quantidade grande de
maconha, oxy
e cocaína, além da quantia de R$ 40,00 (quarenta reais). Diante dos fatos e dos outros elementos constantes no APF a autoridade policial representou pela prisão preventiva do flagranteado.

....

Considerando a quantidade de drogas encontradas no momento do flagrante em delito bem como as circunstâncias narradas pela autoridade policial, entendo que neste momento a prisão cautelar seja a medida mais adequada para o estabelecimento da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
Diante do exposto e do que mais consta, CONVERTO PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de EMERSON AMARAL DE OLIVEIRA nos termos do art. 310, inciso II do CPP, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal”. <sic>

In casu, verifico presentes os elementos concretos que justificam a imposição da segregação cautelar, restando demonstrada a periculosidade do paciente, evidenciada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas e, portanto, os requisitos legais do art. 312, do CPP, o que afasta, também, qualquer possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

Ementa HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PACIENTE FORAGIDO E QUE TEM CRIADO OBSTÁCULOS AO REGULAR ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. As instâncias de origem afastaram a tese de ofensa à coisa julgada, tendo em vista a ausência de identidade de fatos entre as ações penais. Dessa forma, reconhecer a existência de dupla condenação pelos mesmos fatos é inviável na via estrita do habeas corpus, por demandar exame de matéria fático-probatória.

2. A segregação provisória está motivada em elementos concretos extraídos dos autos, pois, como ressaltado pelas instâncias de origem, o Paciente fugiu após os fatos criminosos, acarretando a suspensão do processo, sendo que, conforme informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, o mandado prisional ainda não foi cumprido.

3. A fuga do Acusado do distrito da culpa, logo após a prática do delito, é motivo suficiente para fundamentar o decreto de prisão preventiva, como garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal.

4. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a necessidade de garantir a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal demonstra serem elas insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Ordem de habeas corpus denegada. (Processo HC 464613/PB HABEAS CORPUS 2018/0208258-9 Relator Ministra LAURITA VAZ Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 07/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 28/02/2019)

Concernente aos argumentos de que o paciente goza de predicados pessoais e presunção de inocência, invoca-se que:

“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

“A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência.” (HC 339046/SP Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 23/02/2016);

Assim, conheço da ordem e a denego, determinado-se, contudo, ao juízo que apure a denúncia formulada na impetração, Id 7862053 – Pág. 8, quanto a possíveis agressões físicas e psicológicas sofridas pelo paciente na Delegacia de Polícia para que assumisse a culpa.

É o voto.

Belém, 16/03/2022